Tribunal: TJPA
Processo: 0047531-71.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047531-71.2012.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO OLIVEIRA BARROS

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MAIO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0047531-71.2012.814.0301

COMARCA:

BELÉM / PA.

APELANTE:
BENEDITO OLIVEIRA BARROS.

ADVOGADO:
MANOEL ROLANDO SANTOS BRAZÃO
–
OAB/PA nº 18.510 (ID 4624773).

APELADO:
ITAÚ SEGUROS S/A.

ADVOGADO:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, OAB/MA 13.880 A e

PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI OAB/SP 256.755

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR ACIDENTES PESSOAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO ART. 1.010, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURAS. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO JUÍZO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 609/STJ. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE PESSOAL. LAUDO PERICIAL CONSTATANDO A INCAPACIDADE PERMANENTE EM GRAU DE 10% NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO AUTOR. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL, NOS TERMOS DO AJUSTE CONTRATUAL PACTUADO ENTRE OS LITIGANTES. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a sentença de tal modo:
a)
condenar o réu/apelado ao pagamento do prêmio contratualmente previsto para o caso de ocorrência de invalidez permanente parcial, o qual, no caso em tela, corresponde a R$-5.000,00 (cinco mil reais), importe este que representa 10% sobre o valor total do prêmio (R$-50.000,00 – cinquenta mil reais);
b)
fixar como termo inicial dos juros e correção monetária, respectivamente, a data da citação e o dia 14/03/2011 (data do efetivo prejuízo – negativa da seguradora no tocante ao pagamento do prêmio), nos termos da súmula nº 43/STJ;
c)
consignar que o valor dos juros deve obedecer ao que dispõe a cláusula nº 16.1 e 16.2 (fls. ID 3449580 - Pág. 3), enquanto que a correção monetária seguirá o índice relativo ao INPC;
d)
inverter o ônus de sucumbência fixado na sentença, devendo o réu efetuar o pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação e por via de consequência, deve permanecer inalterados os demais dispositivos da sentença, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
, Des. Ricardo Ferreira Nunes

–
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. Luiz Gonzaga Costa Neto.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos vinte e quatro (24) dia do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0047531-71.2012.814.0301

COMARCA:

BELÉM / PA.

APELANTE:
BENEDITO OLIVEIRA BARROS.

ADVOGADO:
JOSIEL DE LIMA ABREU - OAB/PA nº 21.489.

APELADO:
ITAÚ SEGUROS S/A.

ADVOGADO:
VICTOR JOSÉ PETRAROLI NETO - OAB/PA nº 20.011-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BENEDITO OLIVEIRA BARROS,
nos autos da
Ação de Cobrança de Pagamento de Prêmio Securitário c/c Danos morais,
movida em desfavor de
ITAÚ SEGUROS S/A
, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Capital, que julgou improcedente os pedidos da exordial, uma vez que não teria restado provado nos autos a incapacitação / invalidade parcial ou total do Autor.

Em suas
razões (fls. ID 3449608 - Pág. 01/23),
o Apelante sustenta que foi vítima de acidente doméstico que teria lhe impossibilitado de exercer sua atividade laborar, bem como lhe acarretado incapacidade permanente em seus membros inferiores, razão pela qual requereu o pagamento integral do prêmio previsto contratualmente, bem como a condenação do Réu ao pagamento de danos morais em razão de desespero, angústia e aflição gerados pela negativa de cobertura securitária.

Em
contrarrazões (fls. ID 3449610 - Pág. 01/10),
o Apelado sustentou, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, uma vez que o Recorrente não teria exposto os fatos e fundamentos de seu pedido, não impugnando especificamente as razões da sentença. No mérito, aduz que a indenização somente seria cabível se restasse comprovada a invalidez por acidente ou doença, pelo que a particularidade concernente a doença ocupacional e/ou preexistente não estaria abarcadas pela cobertura securitária. Aduziu, ainda, que o Autor não comprovou a ocorrência de acidente ou de evento externo causador das lesões descritas na petição inicial. Isto posto, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR ACIDENTES PESSOAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO ART. 1.010, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURAS. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO JUÍZO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 609/STJ. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE PESSOAL. LAUDO PERICIAL CONSTATANDO A INCAPACIDADE PERMANENTE EM GRAU DE 10% NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO AUTOR. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL, NOS TERMOS DO AJUSTE CONTRATUAL PACTUADO ENTRE OS LITIGANTES. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos.

Preliminarmente,
verifico que o Apelado sustentou pelo não conhecimento do apelo, uma vez que o Apelante teria desrespeitado o que dispõe o art. 1.010, II, do CPC/2015, não expondo as suas razões de fato e de direito. Contudo, analisando detidamente as razões do apelo, verifica-se claramente os motivos do inconformismo do Autor, tendo ele se insurgido precisamente contra o entendimento do juízo
a quo
no tocante a ausência de comprovação do acidente pessoal, fato este que teria levado o juiz de piso a não acolher nenhum dos pedidos elencados na exordial. Ademais, a verificação acerca da ocorrência ou não do acidente pessoal sustentado pelo Apelante é matéria que, nitidamente, confunde-se com o próprio mérito.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

No mérito,
verifico que a demanda se trata de uma cobrança relativa a pagamento de prêmio securitário c/c indenização por danos morais.

O Autor narrou que em 30/08/2010 firmou contrato de seguro de vida em grupo, o qual tinha, como um de seus objetos, o pagamento de prêmio em caso de ocorrência de invalidez permanente total ou parcial por acidente (cláusula 1.3 - fls. ID 3449579 - Pág. 26). Que no dia 11/09/2010, após sofrer uma queda no banheiro, começou a apresentar fortes dores nas costas e nas pernas e, dois dias depois (13/09/2010), não mais suportava as dores e se dirigiu ao Hospital, sendo operado 12 (doze) dias depois. Que em janeiro/2011, em consulta regular neurológica, o médico informou que seu estado de saúde perduraria por tempo indeterminado, não tendo mais o Autor o pleno funcionamento de sua perna esquerda. Que depois de tal fato, resolveu acionar o seguro, requerendo, pois, o pagamento integral do prêmio.

Contudo, por meio do documento de fls. ID 3449579 - Pág. 22, verifica-se que a seguradora recusou o pleito de pagamento da indenização em 14/03/2011, sendo este mantido, em 01/11/2011, após pedido de reanálise formulado pelo Consumidor. Vale dizer que a justificativa para o indeferimento foi consubstanciada na conclusão de não comprovação, pelo segurado, do acidente pessoal, não tendo sido documentado radiograficamente qualquer fratura ou luxação da coluna vertebral, tendo o juízo
a quo,
por fundamentos semelhantes, julgado improcedente os pedidos da exordial.

Pois bem. Sobre o seguro de vida em grupo firmado entre os litigantes, faz-se imperioso colacionar abaixo as seguintes cláusulas contratuais:

“1 - OBJETIVO

Respeitados o capital segurado, o limite máximo de indenização, as hipóteses de exclusão de cobertura, as carências, as Condições Gerais, este seguro garante ao Segurado
, ou, conforme o caso, a seu(s) beneficiário(s) ou familiares:

1.3 - O pagamento do capital segurado estipulado para a
garantia adicional invalidez permanente total ou parcial por acidente, quando contratada
, no caso de o
Segurado
sofrer
acidente pessoal
de que resulte sua invalidez permanente, parcial ou total;

4.3.2 - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE

Observados o limite do capital segurado e as hipóteses de exclusão de cobertura (subitens 5.1 e 5.2)
, garante ao
Segurado
o pagamento do capital segurado estipulado para esta garantia, ou de porcentagem dele, no caso de o
Segurado
sofrer acidente pessoal do qual resulte sua
invalidez permanente, total ou parcial, por acidente
(subitem 2.49).

4.3.2.2 - Não ficando completamente abolidas as funções do membro ou do órgão lesado, o capital segurado devido pela perda parcial será calculado pela aplicação do grau de redução funcional atestado pelo médico à porcentagem do capital segurado previsto, para a sua perda total, na tabela respectiva de invalidez permanente parcial.

4.3.2.3 - Se o membro ou órgão não estiver especificado na tabela, o capital segurado será estabelecido com base na diminuição permanente da capacidade física do Segurado, independentemente de sua profissão.”
(grifo da origem)

Com efeito, resta patente que o contrato de seguro ora em análise fez previsão expressa a respeito do direito ao pagamento de indenização no caso de haver invalidez permanente parcial ou total em caso de acidente. Por sua vez, vale dizer que o referido contrato fez previsão do que se seria acidente pessoal, senão vejamos:

“2.1 - ACIDENTE PESSOAL.

É o evento
, com data e hora perfeitamente caracterizadas, exclusivo e
diretamente externo, súbito, involuntário e violento
,
causador de lesão física
que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa,
tenha como consequência direta
a morte ou
a invalidez permanente
, total ou
parcial
, do Segurado,
ou

que torne necessário o seu tratamento médico
. Incluem-se, também, nesse conceito, os acidentes decorrentes de:

e) alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas.”
(grifei).

Por conseguinte, saliento que na audiência realizada em 10/05/2016, o juízo de piso inverteu o ônus da prova em desfavor do Réu, pelo que passou a ser seu o ônus de comprovar se é devido ou não o pagamento do prêmio, com observância do contrato estabelecido entre as partes, em razão do tipo de acidente sofrido pelo Autor (fls. ID 3449587 - Pág. 1), não tendo havido qualquer insurgência ou interposição de recurso contra tal redistribuição do ônus da prova.

Avançando, consigno, desde logo, que é descabida a alegação do Réu de que o Autor possuía doença preexistente e degenerativa, e que esta teria sido o fato causador da incapacidade do Apelante, bem como não estaria caracterizado o denominado acidente pessoal externo, uma vez que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não tiver havido a exigência de exames médicos prévios à contratação do seguro ou se houver a demonstração de má-fé do segurado (súmula nº 609/STJ). Isto posto, considerando que no caso em vertente o Réu não exigiu a realização de exames médicos do Autor, bem como não comprovou a má-fé do segurado, deve ser aplicada ao caso o teor da referida súmula do Tribunal da Cidadania

Compulsando a integralidade dos autos, verifico que foi realizada perícia judicial para fins de verificar se as sequelas apresentadas pelo Autor possuem nexo de causalidade com o acidente relatado. Sobre a referida perícia, assim restou assentada a conclusão (fls. ID 3449603 - Pág. 4):

“CONCLUSÃO:
Com base no histórico, no exame físico, nos documentos analisados e na literatura médica,
concluímos que o periciado é portador de:

1- Quanto ao diagnóstico:
discreta sequela pós-acidente no membro inferior esquerdo (diminuição da força);

2-

Quanto às
características da lesão;
irreversível
;

3- Quanto ao nexo causal:
existe nexo causal
entre a sequela acima citada e o acidente referido como ocorrido em 09.06.10
;

4- Quanto à Incapacidade laborativa: o autor esteve incapaz para o trabalho no período de 16.06.10 (quando refere que piorou) até 26.09.10 (quando refere que foi curado;

Portanto, a lesão residual pós-acidente doméstico apresentada pelo requerente, não é incapacitante para o exercício da atividade laboral que o mesmo exercia à época do seu acidente (representante comercial)...

Quesitos em casos de acidente típico:

2- Se a perícia médica constatar sequelas permanentes de acidente típico, como definido no quesito anterior e somente nesse caso, favor quantificar o grau de comprometimento físico, usando-se parâmetro a tabela da Susep?

RESPOSTA: 10%. Parcial, incompleta e residual.
”
(grifei)

Dessarte, consoante a prova pericial acima transcrita (na parte que interessa para o deslinde das causa), resta incontroversa a constatação de que
o Autor foi acometido por invalidez permanente parcial em grau de 10% em sua perna esquerda
, bem como de que
houve nexo de causalidade
entre o acidente doméstico (queda no banheiro) narrado pelo Autor e as lesões identificadas pelo
expert
do juízo. Ademais, ainda que a lesão do Autor não esteja especificada na tabela constante no contrato de seguro, o capital devido será estabelecido, nos termos da cláusula nº 4.3.2.3, com base na diminuição permanente da capacidade física do Segurado, independentemente de sua profissão, o que no caso correspondeu a 10%. Sobre o assunto, confira-se o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO.

2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

4.
Quando a
invalidez for parcial
,
o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado
com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro
, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(STJ - REsp 1727718 / MS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado no DJe em 18/05/2018)

Nesse diapasão, o Recorrente faz
jus
ao recebimento de indenização por invalidez parcial, proporcionalmente ao grau de sua lesão.

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, saliento que o Autor não se desincumbiu do ônus de provar que a negativa de pagamento do prêmio pelo Réu tenha lhe causado transtornos que superassem os limites do mero aborrecimento. Outrossim, destaco que o mero inadimplemento contratual não apto a configurar, por si só, o abalo moral. Neste sentido, confira-se precedente proferido em caso análogo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO
.
MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior de Justiça,
a negativa indevida
de plano de saúde para cobertura das despesas com tratamento médico do segurado
não configura, de imediato, dano moral indenizável
,
devendo a possível reparação ser verificada com base no caso concreto, diante da constatação de situação que aponte a afronta a direito da personalidade
.

2. No caso, tal como ressaltado pelo Tribunal de origem,
não ficou demonstrado abalo psicológico na beneficiária que ultrapassasse os aspectos da normalidade,
não havendo falar em dano moral passível de ser indenizado.

(STJ - AgInt no REsp 1865862 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 03/08/2020)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e:

a)

condenar o Réu / Apelado ao pagamento do prêmio contratualmente previsto para o caso de ocorrência de invalidez permanente parcial, o qual, no caso em tela, corresponde a R$-5.000,00 (cinco mil reais), importe este que representa 10% sobre o valor total do prêmio (R$-50.000,00 – cinquenta mil reais).

b)

fixar como termo inicial dos juros e correção monetária, respectivamente, a data da citação e o dia 14/03/2011 (data do efetivo prejuízo – negativa da seguradora no tocante ao pagamento do prêmio), nos termos da súmula nº 43/STJ;

c)

consignar que o valor dos juros deve obedecer ao que dispõe a cláusula nº 16.1 e 16.2 (fls. ID 3449580 - Pág. 3), enquanto que a correção monetária seguirá o índice relativo ao INPC;

d)

inverter o ônus de sucumbência fixado na sentença, devendo o Réu efetuar o pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, devem permanecer inalterados os demais dispositivos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/05/2021